Tribunal: TJMT
Processo: 0011299-50.2009.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011299-50.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ CARLOS PEREIRA RAMOS (APELANTE), LEOCIR RINALDO (VÍTIMA), GESSICA MAIARA MOLINA SOTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011299-50.2009.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA – PROCEDÊNCIA – REVISÃO
DE OFÍCIO
DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CONDUTA SOCIAL”] – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 306, DA LEI N. 9.503/97, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO
BIS IN IDEM
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE REMANESCENTE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI N. 9.503/97 E COM A ÚNICA AGRAVANTE DO CRIME DO ARTIGO 303, DO CTB – PENAS INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS EM SEUS PATAMARES MÍNIMOS – REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) NOAS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO
.

A conduta social compreende o comportamento do agente no meio social, familiar, ambiente de trabalho, entre outros, não se confundindo com seu histórico criminal ou o fato de estar desempregado à época dos fatos.

A agravante prevista no artigo 298, I, do CTB – consistente no fato de a infração ter sido cometida com dano potencial para duas ou mais pessoas –, não pode ser utilizada no crime de embriaguez ao volante, por se tratar de delito de perigo, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Tendo o acusado admitido – na fase extrajudicial –, a prática dos delitos a ele imputados, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Reformada a sentença e extinta a punibilidade do acusado, fica prejudicado o pedido defensivo buscando o afastamento do pagamento das custas processuais imposta na decisão condenatória.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais, decorre tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 109, V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011299-50.2009.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ CARLOS PEREIRA RAMOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 194/2009 (Código 143208), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de detenção, no regime aberto, pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 12 (doze) meses, em razão da prática dos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante [arts. 303, c/c o parágrafo único I do art. 302, e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro].

Em suas razões, o apelante pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo o
quantum
fixado na sentença condenatória. Reclama, também seja isentado do pagamento das custas processuais por ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 25791494].

O Ministério Público Estadual se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 25791537].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a incidência da confissão espontânea [doc. digital n. 28882491].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020